Tribunal: TJMT
Processo: 0000930-28.2011.8.11.0009
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000930-28.2011.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOADSON VINICIUS SOARES DE JESUS - CPF: 044.327.791-52 (APELANTE), EDILEUZA VALERIANA DE FARIAS VENTURIN - CPF: 349.919.642-53 (ADVOGADO), ELISANGELA DINARTE SOARES - CPF: 522.708.151-49 (ADVOGADO), LEONARDO CANEZ LEITE - CPF: 006.466.770-71 (ADVOGADO), SISTEMA EDUCACIONAL INTEGRADO - CENTRO DE ESTUDOS UNIVERSITARIOS DE COLIDER - CNPJ: 03.845.679/0001-08 (REPRESENTANTE), GUELERSON ANTONIO DE OLIVEIRA ALMEIDA SOBRINHO TXUCARRAMAE (APELANTE), SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 019.686.341-42 (ADVOGADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 024.674.201-16 (ADVOGADO), VILSON APARECIDO DA CRUZ - CPF: 378.027.698-41 (VÍTIMA), GUELERSON ANTONIO DE OLIVEIRA ALMEIDA SOBRINHO TXUCARRAMAE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL
SEGUIDA DE MORTE
– CONDENAÇÃO –
RECURSO
DEFENSIVO –
1.
ALMEJADA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE

– ALEGADA A TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA –
AUSÊNCIA DE PROVAS DA INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE, E DA MODERAÇÃO DOS MEIOS EMPREGADOS PELO APELANTE –
DECISUM
CONDENATÓRIO MANTIDO – 2. POSTULAD
A A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO PARA A CONDUTA DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE
–
PREJUDICIALIDADE – MEDIDA ADOTADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESSE PONTO
–
3
. RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Revela-se improcedente o pleito de absolvição do apelante em razão da alegada legítima defesa, porquanto não ficou comprovada a injusta agressão atual ou iminente, muito menos que ele teria utilizado de meios moderados para repeli-la. Ao contrário, na espécie, restou provada a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal
seguida de morte
com base no acervo probatório, mormente na concatenação dos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal que apontam que ele, de forma livre e consciente, agrediu a vítima causando-lhe lesões corporais, que restaram confirmadas pela prova pericial.

2.
Fica prejudicada a análise da tese de desclassificação, eis que foi exatamente a medida adotada pelo sentenciante, carecendo, pois, de interesse recursal.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Joadson
Vin
í
cius Soares
d
e

Jesus
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de
Colíder
-MT, nos autos da Ação Penal n.
0000930-28.2011.8.11.0009
, conden
ando-o

pela prática do delito de lesão corporal
seguida de morte
(art. 129,
§ 3º
, do Código Penal)
,
à pena de
4
(
quatro
)
anos

de
reclus
ão, em regime inicial aberto,

O
apelante
, forte nas razões recursais
que se
encontram

no
ID
123175149
,
requer

a
sua absolvição
sob o argumento de que atuou acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, pois apenas se defendeu das agressões da vítima
.

E
,
subsidiariamente,
a
desclassificação
do crime
de homicídio para a conduta descrita no art. 129, § 3º
, do Código Penal.

Nas contrarrazões
constantes no ID
123175156
o Ministério Público rechaça
as

assertivas
do
apelante
,
postulando
a manutenção do édito
co
n
denatório
, tal como foi prolatado. E, nesta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça, no parecer
encontradiço no
ID
1
24913186
, manteve a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória,
vista
no ID
123175117
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do incluso caderno informativo que, no dia 21 de abril de 2010,

por volta das 04h30min, no estabelecimento comercial denominado “Bar Nogueira/do Zé Galinha”, situado nas proximidades do Terminal rodoviário desta cidade de Colíder-MT, os denunciados
Joadson
Vinicius Soares de Jesus
e

Guelerson
Antônio de Oliveira Almeida Sobrinho Txucarramãe
, em conluio de vontades, conscientes do caráter ilícito de suas condutas, agindo com
animus necandi
, ceifaram a vida de Vilson Aparecido da Cruz, mediante golpes perpetrados com tacos de sinuca, os quais ocasionaram-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial, cuja natureza e sede foram a causa efetiva de sua morte.

Abstrai-se dos autos que, na data e local acima mencionados, o denunciado
Joadson
ingressou no referido bar, solicitando um “corote de pinga”, contudo, ante a recusa de José Nogueira de Sá, proprietário do estabelecimento, em virtude de anterior inadimplemento do denunciado, tornou-se ele alvo de chacota proferida pela vítima, razão porque o denunciado e vítima começaram a discutir, ambos sob o efeito de álcool, tendo a vítima
apoderado-se
de uma cadeira e corrido atrás de
Joadson
, que, por sua vez, disse à vítima que iria ‘buscar um companheiro’, voltar e matá-la, saindo do local na sequência.

Narram os autos que, pouco tempo depois,
Joadson
retornou ao estabelecimento
, acompanhado do denunciado
Guelerson
Antônio, momento em que iniciaram novo entrevero com a vítima, que saiu do bar com um taco de sinuca em suas mãos, vindo os denunciados em sua direção, também com tacos de sinuca, desferindo ambos golpes com os tacos de sinuca na vítima, atingindo-lhe a cabeça, momento em que a vítima caiu e os denunciados, aproveitando-se de tal situação,
desferiram-lhe
outros golpes, que resultaram em sua morte, cessando as agressões apenas com a intervenção de terceiros, tendo os denunciados
evadido-se
do local após o evento delituoso.
[...]
.
Destaques no original

A
materialidade do delito narrado na exordial acusatória ficou comprovada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (
ID
123175117
, p.
14
); laudo pericial de necropsia
(
ID
12317511
8, p. 6/7
);
e

mapa para localização de lesões (ID
12317511
8, p. 9/10);
bem como pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

No
tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual evidencia o cometimento do crime em referência por parte dele.

Nesse sentido, é imperioso destacar que a
s testemunhas
Mikéas

Cleverson
Silvério
e
José Nogueira de Sá
, presentes no dia e local dos fatos, afirmaram que o apelante iniciou uma discussão com a vítima e, em seguida se retirou do estabelecimento comercial, retornando na companhia de um terceiro. Esclareceram, ainda, que o
recorrente

e
a vítima novamente discutiram e, nesse momento, ambos estavam de posse de tacos de sinuca, oportunidade em que
o insurgente
desferiu um golpe com o taco de sinuca na cabeça do ofendido, que caiu ao chão, consoante se vê
destes

trechos
das

declarações
das referidas testemunhas
:

[...]

O Wilson era um rapaz que
tava
tomando lá, noutra mesa. Aí teve a discussão lá, entre os dois ali, o
Joadson
e o Wilson, tinha um
outro
mas não lembro o nome, não conhecia né. Começou a discussão ali por causa de um corote de pinga, aí só vi na hora que
tava
aquele. Quando cheguei o Wilson já
tava
lá. O
Joadson
chegou depois. Parece que o
Joadson
foi comprar um
corotinho
de pinga e começaram a discussão lá dentro. O
Joadson
e o Wilson, quando saiu já saiu brigando lá pra fora.
O
Joadson
saiu e voltou com outro de moto, mas não sei quem é, não conhecia. Chegaram e entraram lá pra dentro do bar, quando eu
vi eu
já vi a tacada na cabeça
, bem aqui assim ó
. O Wilson já caiu no chão.
[...].

(
Mikéas

Cleverson
Silvério,
testemunha
, em juízo – mídia audiovisual
vista no
ID 123175124).

[...] Assim
tava
um cara tomando umas cachaças e sentou na frente do bar, mas escondido da parede. Aí chegou essa turminha, uma
ganguinha
né, e começaram a tomar com ele, eu não escutei a conversa por causa do som. Depois vieram pra lá e depois voltaram pra trás lá com um taco e socaram o pau na cabeça dele. Eu não sei bem certo, mas tinha mais de três. (...).
Quem deu a paulada foi o
Joadson
, ele não
tava
sozinho, mas os outro eu não vi se bateu, eu vi que bateu foi ele.
(...).
[
...].

(
José Nogueira de Sá
, proprietário do bar, em juízo – mídia audiovisual
vista no
ID 123175124).

É imperioso
destacar
, ainda nesse diapasão,
que
no
laudo pericial
de necropsia que se vê no ID 123175118, p. 6/7
, está evidenciado que a lesão atestada no auto de exame de corpo de delito é plenamente compatível com a agress
ão
narrada
nos
depoimentos
colhidos na instrução processual.
P
or outro lado, nada há
nestes
autos que indique qualquer lesão corporal no apelante, que deponha a seu favor
de sua tese de que apenas se defendeu de ataques da vítima contra a sua pessoa com o taco de sinuca
.

Destarte, não obstante o apelante sustente que apenas revidou uma injusta agressão da vítima, ainda que
Wilson Aparecido
tivesse iniciado as agressões – situação que não ficou provada nestes autos –, mesmo assim não há evidência de que o
recorrente
tenha empregado os meios moderados para repelir o propalado ataque, cumprindo asseverar, outrossim, que
ele
desferiu
um golpe com o taco na cabeça da vítima
, tendo
est
a
s
ido conduzida ao hospital para tratar do
grave
ferimento
, onde ficou por vários dias internada em tratamento médico que, contudo, não foram capazes de fazê-lo resistir
, fato, esse, que não pode ser tido por moderado.

Logo,
não se pode falar em absolvição do apelante pela incidência da excludente em questão, uma vez que não restou comprovado de modo indene de dúvidas a utilização
“moderada dos meios necessários”
, muito menos que os ataques feitos contra
Wilson Aparecido
seriam para repelir
“injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”
, nos termos preconizados nos
arts
. 23, II, e 25, do Código Penal.

Aliás, sobre essa temática, esta é a doutrina de Victor Eduardo Rios Gonçalves:

[...] Não se pode, contudo, esquecer de que a legítima defesa possui vários outros requisitos.
Ela exige, ainda, que o agente use moderadamente dos meios necessários para repelir a injusta agressão
. Esse requisito não se mostra presente, por exemplo, quando alguém empurra outra pessoa, ou

lhe dá um tapa no rosto, ou, ainda lhe joga alguma bebida no rosto, e o agente, em contrapartida, efetua vários disparos contra ela. (...).

Da mesma forma, exige a excludente da legítima defesa que a agressão seja atual ou iminente. Na prática, contudo, se uma pessoa agrediu outra com socos e chutes e, cessada a agressão, foi até seu veículo para deixar o local, sendo, neste momento, alvejada pela vítima da agressão, que conseguira pegar um revólver com
amigo
que estava próximo, não estará configurada a legítima defesa porque a agressão inicial contra ela já havia cessado
. [...]
(In Direito Penal Esquematizado, parte especial – São Paulo: Saraiva, 2011, p. 87).
Destacamos

Por sua vez, est
e Tribunal
de Justiça, enfrentando temas assemelhados ao discutido neste recurso, deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA OU PELO RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA – DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR PROVA PERICIAL – REQUISITOS DO ART. 25 DO CP NÃO PREENCHIDOS – DESPROPORÇÃO DA AÇÃO EM COTEJO – NÃO COMPROVAÇÃO DO ANIMUS DEFENDENDI – DOSIMETRIA – PENA-BASE E PENA INTERMEDIÁRIA – AUMENTO EXACERBADO EM 2/3 – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO – EXCLUSÃO DA AGRAVANTE REFERENTE À CALAMIDADE PÚBLICA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PRÁTICA DELITIVA E OS EFEITOS DA PANDEMIA– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de lesão corporal contra a vítima, em contexto de violência doméstica.

Para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25, do CP, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações não demonstradas no caso em apuração.

O aumento implementado na primeira e segunda fase em 2/3 pela existência de uma única circunstância judicial negativa e pelo reconhecimento da reincidência mostra-se excessivo e desproporcional, revelando-se mais adequado o aumento de 1/6.

Para a incidência da agravante da calamidade pública (CP, art. 61, inciso II, alínea ‘j’), é necessária a demonstração inequívoca da existência de nexo de causalidade entre a pandemia da Covid-19 e a ação delituosa, a fim de evitar responsabilização objetiva.

(
TJMT
N.U 1007600-34.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2022,
Publicado
no DJE 15/06/2022)
.
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL MAJORADA [PELO FATO DE AS VÍTIMAS POSSUÍREM MAIS DE 60 (SESSENTA) ANOS DE IDADE] E DISCRIMINAÇÃO DE IDOSOS [ARTS. 129, CAPUT E §7o, DO CÓDIGO PENAL E 96, §1o, DA LEI N. 10.471/2003] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: 1) DO CRIME DE LESÕES CORPORAIS – INVIABILIDADE – AGRESSÕES FÍSICAS EVIDENCIADAS PELAS PROVAS TESTEMUNHAIS E PELO EXAME DE CORPO DE DELITO – LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA – ALEGAÇÃO ISOLADA NOS AUTOS; 2) DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 96, §1o, DA LEI N. 10.471/2003 – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO EVIDENCIANDO QUE O AGENTE HUMILHOU E MENOSPREZOU PESSOAS IDOSAS – PRESCINDIBILIDADE DE DOLO ESPECÍFICO DO AGENTE – CONDENAÇÕES MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A absolvição não tem lugar quando as provas demonstram que o réu praticou o crime de lesão corporal contra as vítimas idosas.

“
Não restando satisfatoriamente demonstrado nos autos que o acusado, usando moderadamente dos meios necessários, agiu para repelir injustas agressões supostamente perpetradas pela vítima, não se pode falar em legítima defesa
”
(TJMT, N.U 0043742-73.2017.8.11.0042).

Não há se falar na absolvição do cometimento da infração penal do artigo 96, §1o, da Lei n. 10.471/2003, quando suficientemente comprovado que o réu desdenhou, humilhou e menosprezou as vítimas, unicamente pelo fato de elas serem pessoas idosas, sendo prescindível a existência de dolo ou motivação específica do agente.

(
TJMT
N.U 0015040-04.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2022,
Publicado
no DJE 23/05/2022)
Destacamos

Resta, portanto, incontroverso nestes autos que não há motivo para
a
absolvição pretendida pelo apelante, amparada nos
arts
. 23, II, e 25, do Código Penal, pois as provas produzidas são firmes e harmônicas a ensejar a
sua
condenação tal como
entendeu o
juízo de origem.

Noutro viés
, em relação ao pleito de desclassificação do crime de homicídio para a conduta de lesão corpor
al seguida de morte, por certo referido pedido está prejudicado, eis que foi exatamente a medida adotada pelo juízo da primeira instância,

carecendo, pois, de interesse recursal.

Posto isso, em
consonância
com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao recurso interposto por
Joadson
Vin
í
cius Soares de

Jesus
,
mantendo inalterad
a a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022